Tribunal: TJSP
Processo: 1505831-49.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva e perseguição. Art. 24-A, da Lei 11.340/06, e artigo 147-A, § 1°, inciso II, do Código Penal. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Teses refutadas. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Depoimento da vítima que possui

Ementa:
Apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva e perseguição. Art. 24-A, da Lei 11.340/06, e artigo 147-A, § 1°, inciso II, do Código Penal. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Teses refutadas. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Depoimento da vítima que possui especial relevância nos crimes da espécie, em conformidade com demais provas colhidas. Ambos delitos caracterizados pelo contato mantido com a vítima, tanto por envio de mensagens ameaçadoras demonstrando descontentamento com o fim do relacionamento, quanto pela presença na casa da vítima, chutando o portão da residência, tudo após regular ciência da concessão das protetivas. Perseguição reiterada, não consentida, provocando medo, a ponto de levar a informação às Autoridades, bem como ameaçando a integridade física e psicológica. Condenação incensurável e mantida. Dosimetria. Bases acertadamente exasperadas na origem, em face dos maus antecedentes. Fração de elevação das penas na intermediária necessária, em razão da reincidência, em percentual benéfico ao réu, em face de dupla reincidência, uma delas por lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima, o que ensejaria maior rigor. ausência de insurgência Ministerial, vinga o ne reformatio in pejus. Causa de aumento de pena prevista no § 1o, II, do artigo 147-A, do CP, que seguiu critério objetivo, não comportando decote. Continuidade delitiva bem reconhecida em relação ao delito do artigo 24-A, da Lei 11340/06, em razão das inúmeras violações, mais de sete vezes. Regime semiaberto que não comporta abrandamento em razão dos maus antecedentes e dupla reincidência do réu. Inviabilidade de concessão dos benefícios legais, nos termos da Súmula 588, do STJ. Suspensão condicional da penal também inviável em razão da multirreincidência em crime doloso. Negado provimento ao recurso.